Tribunal: TJMT
Processo: 1018988-11.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018988-11.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 085.637.251-06 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FUNDADA SUSPEITA. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Recurso de
Apelação
C
riminal contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade de
1 ano e 8 meses de reclusão, bem como ao pagamento de
166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, após apreensão de drogas em estabelecimento comercial.

II. Questão
em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca realizada em estabelecimento comercial sem mandado judicial; (
ii
) analisar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação.

III. Razões de decidir
:

1
. A busca em estabelecimento comercial
aberto ao público
prescinde de mandado judicial quando há fundada suspeita e o local
está em funcionamento, não se enquadrando na proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio.

2
. O comportamento suspeito do réu ao avistar a viatura policial, seguido da localização de drogas no estabelecimento, configura situação de flagrância em crime permanente.

3
. Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são aptos a fundamentar decreto condenatório, conforme Enunciado
Orientativo
n. 8 do TJMT.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a busca em estabelecimento comercial em funcionamento quando
presente fundada
s
suspeita
s
, por não se enquadrar na proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio
. 2. Os depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas
".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o; CPP, art. 303.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC 876.077/SP; TJMT - Enunciado
Orientativo
n. 8 (IUJ 101532/2015); STJ - HC 262.582/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
GABRIEL ALVES DOS SANTOS
contra sentença pro
latada
pelo Juízo da
9
a
Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)

que
, julgando
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal
, condenou
o apelante
à pena
privativa de liberdade
de
1 ano e 8 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 166 dias-multa
,
pela prática do crime previsto no art. 33,
§ 4o
, da Lei n. 11.343/06
a ser cumprida em regime inicial
aberto

(Id.
260126811 – p. 363-377
).

Inconformada, a def
esa inter
pôs o presente recurso pugnando, preliminarmente, a absolvição sumária do réu
,
fundamentando que as autoridades policiais entraram no estabelecimento
comercial
de forma ilegal, visto a inexistência de mandado de busca, situação de flagrância ou autorização judicial.

No mérito, pugna
pela
absolvição do acusad
o

argumentando que

os entorpecentes não pertenciam ao réu e
que
teriam sido indevidamente atribuídos a ele pelos policiais. Afirma
, ainda, que
as provas produzidas nos autos não são suficientes para apontar a finalidade mercantil
dos entorpecentes apreendidos ou
o intuito do recorrente em disseminá-l
os
, ainda que gratuitamente, para terceiros
(Id.
272505377 – p. 397-405
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id.
273637682 – p. 407-414
).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Rosana Marra
, é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau (Id.
282614361
– p. 416-422
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Criminal
interposto por
GABRIEL ALVES DOS SANTOS

contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT)
.

a) Do pleito de nulidade da busca realizada no estabelecimento comercial:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca realizada
no estabelecimento comercial pertencente ao acusado
, sob o argumento de que a Polícia Militar ingressou de forma arbitrária onde foram localizados os entorpecentes, destacando que não houve qualquer estado de flag
rância que justificasse a busca ou autorização judicial para realização do procedimento.

Não assiste razão à defesa.

A diligência foi precedida de fundada suspeita, legitimada pelo nervosismo demonstrado pelos indivíduos ao avistarem a viatura policial, circunstância que
deu ensejo
a abordagem imediata
do apelante.

Em juízo,
ao ser perguntado sobre a motivação da
dilig
ência
, o Policial Militar Sargento Pedro Nelson ratificou os termos do boletim de ocorrência
onde consta
que o apelante, ao visualizar a viatura policial, demonstrou nervosismo e tentou entrar rapidamente
no
estabelecimento e, ainda
ressaltou
, que esse comportamento
é típico do
ca
ra
q
ue está com flagrante, né? Ele vê a viatura e tenta disfarçar
(Id.
260126804
).

Portanto, contrariando
o argumento defensivo, o relato do policial militar demonstra que a abordagem foi motivada por fundadas suspeitas, traduzida na atitude nervosa e evasiva do acusado ao notar a guarnição.

A propósito, colaciono precedente do
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II -
Na hipótese dos autos, a busca pessoal e veicular teve como pressuposto a atitude suspeita do paciente na condução do veículo, pois teria reagido de forma estranha ao visualizar os policiais, com notório nervosismo, razão pela qual recebeu ordem de parada dos agentes públicos, situação que revela fundadas suspeitas para a medida, que culminou com a apreensão de
6
tijolos de maconha com peso aproximado de 5.100 gramas.
III - O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais. Precedentes. IV - O decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reincidência específica do agente. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 876.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
D
Je
de 20/6/2024)” (grifos meus).

No mesmo sentido,
este Sodalício se posicionou:

(...)
A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública.
(TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000); O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese (STF, RHC 1.349.297). (N.U 1000498-11.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/
2024
) (grifos meus).

Aliado a isto,
a proteção constitucional prevista no art. 5o,
inc.
XI, da Constituição Federal, relativa à inviolabilidade do domicílio, é restrita às residências e assemelhados, não se estendendo,
como regra geral
, aos estabelecimentos comerciais
em pleno funcionamento
, especialmente aqueles abertos ao público ou destinados à atividade mercantil.

Assim, não se exige ordem judicial para a realização de buscas em estabelecimento comercial que, à vista de fundada suspeita, seja palco de atividade ilícita, como no caso em tela.

Sobre o tema, o Superior Tribunal
de Justiça concluiu:

4.
No caso, não há flagrante ilegalidade, destacando-se que a jurisprudência desta Corte tem considerado que o estabelecimento comercial, ainda que sem clientes em seu interior, é local aberto ao público, por isso não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio, motivo por que não há que se falar em invalidade da busca promovida pelos policiais na situação acima descrita, ou da própria atuação da polícia civil, agindo em situação de flagrante
(...)
. (
AgRg
no RHC n. 174.864/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024) (grifos meus).

2. Na hipótese,
o imóvel no qual os policiais militares teriam ingressado sem autorização judicial se trata de um estabelecimento comercial, em funcionamento e aberto ao público. Nesse contexto, segundo a compreensão desta Corte Superior de Justiça, não há ofensa à garantia da inviolabilidade de domicílio, uma vez que o referido local não se enquadra no conceito de "casa" para fins da proteção constitucional.
Precedentes
(...)
. (
AgRg
no RHC n. 193.131/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 18/3/2024)

(grifos meus).

Portanto,

mesmo que
não ficasse comprovada a existência de
fundadas suspeitas
para busca policial
, o local da abordagem — um estabelecimento comercial
em horário de funcionamento
— não se enquadra como domicílio para efeito da proteção do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, de modo que não era necessária autorização judicial para a entrada e a busca, afastando-se, portanto, qualquer alegação de ilicitude das provas colhidas.

Ressalto que no interior do estabelecimento comercial, houve a apreensão de
69 (sessenta e nove) porções de cocaína, com peso total de 63,23g (sessenta e três gramas e vinte e três centigramas); 20 (vinte) porções de maconha, somando 45,93g (quarenta e cinco gramas e noventa e três centigramas); e
1
(uma) porção de pasta base de cocaína, pesando 11,25g (onze gramas e vinte e cinco centigramas), além de quantia em espécie no valor de R$ 129,95 (cento e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos).

Desse modo, incabível
se falar em ilicitude da prova em razão da realização de busca
no interior do estabelecimento
sem mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante por prática crime permanente à luz do artigo 303, do CPP.

Por tais fundamentos,
inviável a absolvição sumária do apelante.

b) Do pleito de absolvição por ausência de provas:

Como consignado, a
defesa sustenta
que os
entorpecentes não pertenciam ao réu e teriam sido indevidamente at
ribuídos a ele pelos policiais.
Afirma, ainda, que as provas produzidas nos autos não são suficientes para apontar a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos ou o intuito do recorrente em disseminá-los, ainda que gratuitamente, para terceiros
.

Não assiste razão à defesa.

Vejamos fragmento da denúncia:

No dia 12 de novembro de 2021, por volta das 16h20min, na
rua
20, n. 01, quadra 26, Distribuidora G.E., bairro Jardim Umuarama, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado GABRIEL ALVES DOS SANTOS foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a equipe Força Tática 03 estava em patrulhamento pelo bairro Jardim Umuarama, quando visualizou o denunciado Gabriel e o indivíduo
Ruan
Junior da Cruz Miranda em frente
a
Distribuidora G.E., momento em que eles, ao avistarem a viatura, demonstraram nervosismo e tentaram adentrar rapidamente para o interior do referido estabelecimento.

Ato contínuo a equipe realizou a abordagem e procedida a busca pessoal, foram localizadas, com o indivíduo
Ruan
, 03 (três) porções de substância análoga
a
maconha e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais),
enquanto
com o denunciado nada de ilícito foi encontrado.

Em entrevista, o denunciado informou que era o proprietário da Distribuidora G.E., e autorizou a entrada dos agentes para realizar a busca diante do flagrante encontrado com o indivíduo
Ruan
, que estava em sua companhia. Então, no interior da distribuidora, foi encontrada, entre os engradados de cerveja, uma sacola com 20 (vinte) porções de substância análoga
a
maconha, 69 (sessenta e nove) porções de substância análoga a cocaína, 01 (uma) porção com vários fragmentos de substância análoga a pasta base e a quantia de R$ 129,95 (cento e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos em
miúdos) (Id. 26012658).

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
260127259 – p. 8
); Boletim de Ocorrência (Id.
260127259 – p. 9-12); Auto de Resistência (Id. 260127259 – p. 13); Termo de Depoimento (Id. 260127259 – p. 16-17); Termo de Depoimento (Id. 260127259 – p. 19); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 260127259 – p. 20); Laudo Pericial (Id. 260127259 – p. 21-22); Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 260127259 – p. 25-27; Id. 260127259 – p. 32-34)
, além das declarações colhidas em ambas as fases.

Já no que
pertine
à autoria do delito, concluo que está confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instruç
ão criminal, especialmente pelo depoimento do policial militar
que realiz
ou
o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência
, colhidos perante a Autoridade Policial e sob o crivo do contraditório,
demonstram uniformidade quanto aos fatos apurados. Todos foram uníssonos ao afirmar que a abordagem ocorreu em razão do comportamento suspeito do réu, que, ao perceber a presença da guarnição,
entrou rapidamente para o estabelecimento comercial
, o que motivou a ação policial.

A abordagem
culminou na apreensão de entorpecentes preparados para comercialização que estavam na posse do acusado, reforçando o vínculo com a ativ
idade ilícita investigada.

As
circunstâncias do flagrante são evidenciadas pelos depoimentos dos policiais militares
Maciel Silva de Almeida, Pedro Nelson
e
Wenderson
de Campos Santos
.

Em juízo, o policial
Pedro Nelson
afirmou que
o apelante Gabriel era o proprietário da distribuidora de bebidas onde foram localizados os entorpecentes, relatando que, no momento da abordagem, além do apelante, também foi conduzido um indivíduo identificado como
Ruan
, encontrado na
frente do estabelecimento portando uma porção de entorpecente
s
e uma
quantia
. Segundo o policial, após a abordagem, Gabriel confirmou que havia mais drogas no interior da distribuidora, indicando o local onde foram encontradas diversas porções entre engradados de cerveja
(Id. 260126804)
.

A informaç
ão é corroborada pelo depoimento do Policial
Wenderson
que, ao ser ouvido, relatou que os policiais integrantes de sua guarnição, após realizarem buscas na distribuidora, informaram ter localizado entorpecentes escondidos entre engradados de cerveja. Declarou que não se recorda da quantidade exata, mas que era uma quantidade média, significativa. Afirmou, ainda, que havia maco
nha e pinos de cocaína no local (Id. 160092903).

Os
Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efe
tivamente guardava
, no dia dos fatos, entorpecente para fin
s de mercancia.

Ressalto que o depoimento dos Policiais Militares tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC
262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006
.

Destaco, ainda, que a
tese defensiva no sentido de que os entorpecentes apreendidos no interior da distribuidora de bebidas não pertenciam ao apelante não se sustenta diante do robusto conjunto probatório constante dos autos.

Repiso que os
depoimentos dos agentes de segurança pública, prestados de maneira uniforme e harmônica sob o crivo do contraditório, revelam que até mesmo o genitor do apelante, ao chegar ao estabelecimento durante a diligência, confirmou já nutrir desconfiança acerca da prática
ilícita perpetrada pelo filho.

Em juízo, os policiais militares afirmaram que o
pai de Gabriel relatou que havia investido recursos para que o filho administrasse o comércio de bebidas, mas
que tomara
conhecimento de que
ele
se desviara da finalidade lícita do negócio, passando a utilizá-lo como fachada para a trafic
ância.

Portanto, es
tando comprovado que o apelante
armazenava os entorpecentes apreendidos com a finalidade de entrega ou venda para consumo de terceiros, não se vislumbra a possibilidade de absolvição.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
G
abriel Alves dos Santos
,
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025